Tribunal: TJSP
Processo: 2204728-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indefere o trâmite do processo em segredo de justiça e defere a expedição de alvará para venda de veículo, devendo o inventariante comprovar o depósito em Juízo da parte cabente ao herdeiro menor, ou comprovar a necessidade da utilização em seu benefício – Decisão acertada – Ausência de controvérsia a respeito da alegada união estável –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indefere o trâmite do processo em segredo de justiça e defere a expedição de alvará para venda de veículo, devendo o inventariante comprovar o depósito em Juízo da parte cabente ao herdeiro menor, ou comprovar a necessidade da utilização em seu benefício – Decisão acertada – Ausência de controvérsia a respeito da alegada união estável – Publicidade do processo de inventário que se faz necessária, ante eventual interesse de terceiros – Valor pertencente ao menor que deve ser depositado em Juízo, salvo se comprovada a necessidade de sua utilização imediata – Recurso não provido.